Tribunal: TJBA
Processo: 0806902-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0806902-88.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: RAMA SERVICOS E EVENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. AUTONOMIA MUNICIPAL RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal ajuizada em face de RAMA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA., em razão da ausência de interesse de agir, diante do reduzido valor do crédito executado e da incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante sustenta a inaplicabilidade automática dos referidos atos normativos ao caso concreto, a prevalência da legislação municipal que fixa limite inferior para ajuizamento de execuções fiscais e a adoção prévia de medidas administrativas de cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta por ausência de interesse de agir com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a legislação municipal e atos normativos internos do ente federado afastam a incidência das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ; (iii) determinar se houve comprovação de adoção de medidas administrativas prévias aptas a justificar o prosseguimento da execução fiscal; e (iv) verificar a existência de nulidade por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, em observância aos princípios da eficiência administrativa, economicidade e duração razoável do processo. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 para identificação de execuções fiscais de baixo valor, visando à uniformização e racionalização da atuação jurisdicional. O valor da execução fiscal, fixado em R$ 7.914,78, enquadra-se no critério objetivo previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, autorizando o reconhecimento da ausência de interesse processual. A autonomia legislativa municipal não possui caráter absoluto e deve ser exercida em conformidade com os princípios constitucionais da eficiência administrativa e com os precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal. A legislação municipal e os atos administrativos internos do ente federado não afastam a aplicação da tese firmada em repercussão geral pelo STF nem das diretrizes nacionais expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça. A adoção de critérios distintos por cada ente federado para o controle judicial do interesse de agir comprometeria a finalidade uniformizadora da Resolução CNJ nº 547/2024 e a racionalização nacional das execuções fiscais de pequeno valor. O agravante não comprovou, no caso concreto, a adoção de medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, tais como tentativa de conciliação administrativa ou protesto da Certidão de Dívida Ativa. Não há nulidade por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, pois o ente municipal exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa mediante a interposição dos recursos cabíveis, sem demonstração de prejuízo processual. A decisão monocrática agravada apresenta fundamentação suficiente e coerente, inexistindo violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0806902-88.2018.8.05.0001, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como Agravado RAMA SERVICOS E EVENTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11/S